Tribunal: CARF
Processo: 10283.003439/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.003439/2011-80
RESOLUÇÃO
3402-004.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASTEC NAVACON BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3402-004.180, de 22 de julho de 2025, prolatada no julgamento do
processo 11050.720276/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Honorio dos Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Jose
Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003439/2011-80
2
Por bem retratar os fatos e direito aqui discutidos, me utilizo do relatório constante
à decisão de primeira instância:
1. Trata-se de Auto de Infração (e-fls. [...]), lavrado pela ALF/[...], em [...], relativo
à aplicação de multa regulamentar, cuja a infração foi assim descrita: “Não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada na forma e prazo
estabelecidos” – atraso nas informações relativas à desconsolidação.
2. A autoridade lançadora assevera, na descrição dos fatos, que:
- A partir de 31/03/2008 passou a ser obrigatória a informação pelo transportador
ou seu representante no país, ou por agente de carga os dados relativos ao
conhecimento eletrônico (CE) nos termos da IN RFB 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação;
(...)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
- Por força do art.22, III, combinado com o art.50 da IN RFB 800/2007, as
informações relativas à conclusão da desconsolidação, deverão ser prestadas
eletronicamente quarenta e oito horas antes da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico;
- O interessado é agente de carga, empresa nacional responsável pela
desconsolidação da carga no destino;
- O interessado inobservou o prazo mínimo para prestação de informações quanto
ao conhecimento eletrônico:
(...)
3. A fiscalização junta aos autos consulta ao(s) extrato(s) de e-fls. [...].
4. O lançamento teve como fundamentação legal:

Da impugnação
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003439/2011-80
3
5. A ciência do Auto de Infração ocorreu em [...] conforme e-fls. [...].
6. Na impugnação (e-fls. [...]) apresentada em [...], o interessado alega, em
síntese, que:
1) jamais tentou se furtar da obrigação de prestar informação sobre a
desconsolidação das cargas. Há uma aplicação rigorosa da lei com inobservância
de qualquer razoabilidade e proporcionalidade jurídica. Sendo assim, a conduta
do interessado não está tipificado na alínea “e” do inciso IV do art.107 do DL
37/66
2) Não pode o fisco por falta de informação sobre a desconsolidação aplicar multa
tipificando como embaraço à fiscalização. A fundamentação da autuação faz
supor que “a parte tida por infratora efetivamente deixou de atender de forma
dolosa o prazo estabelecido, causando embaraço ou impedimento à ação da
fiscalização”;
3) é aplicável o benefício da denúncia espontânea prevista no art.138 do CTN e
art.102 do Decreto-Lei 37/66 uma vez que a infração foi comunicada à repartição
antes do início de qualquer procedimento fiscal.
7. Por fim, requer a improcedência do lançamento. É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário, de forma tempestiva, no qual afirma,
em síntese: i) que se trata de retificação; ii) ocorrência de denúncia espontânea; iii) requer a
conversão da multa em advertência; iv) aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo parcial conhecimento, tendo em vista
a impossibilidade de se analisar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, pela Súmula CARF no 02.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) de ofício,
suscito a ocorrência da prescrição intercorrente disposta na Lei
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.182 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.003439/2011-80
4
9.873/1999; ii) suposta ocorrência de retificação; e iii) ocorrência de
denúncia espontânea.
Pois bem.
Tendo em vista tratar-se o presente processo de multa regulamentar por
informação intempestiva no Siscomex, entendo que ao caso, nitidamente,
se aplica a prescrição intercorrente, posto que decorridos mais de três
anos entre a impugnação e o julgamento administrativo de primeira
instância, na Delegacia Regional de Julgamento – DRJ.
Considerando o Tema 1293, recentemente decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça, em cotejo aos artigos 99 e 100, do Regimento Interno do CARF,
voto por sobrestar o processo, até trânsito em julgado dos recursos
relativos ao tema supramencionado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo
100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original